Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-35.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002001-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA STANGHILIN DA SILVA - CPF: 001.765.311-81 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIDROXIUREIA 500MG. TROMBOCITOSE ESSENCIAL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A PATOLOGIA. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE RISCO IMINENTE. PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Hidroxiureia 500mg
, prescrito a paciente diagnosticada com
Trombocitose Essencial (CID-10 D47.3)
, na dosagem de três comprimidos diários e de uso contínuo. A decisão agravada baseou-se em
nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
desfavorável ao fornecimento, por ausência de comprovação de evidências científicas suficientes e falta de especificação de tratamentos anteriores realizados pela paciente, nos termos dos requisitos estabelecidos no
Tema 6 da Repercussão Geral do STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS para a patologia específica da paciente
, especialmente quanto à demonstração de urgência e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, fixa critérios cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, cuja observância é obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.

4.

A análise técnica realizada pelo
Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
conclui de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento pleiteado, apontando ausência de evidências científicas adequadas e de descrição de tratamentos anteriormente realizados pela paciente.

5.

O laudo médico apresentado limita-se à prescrição do medicamento, sem detalhar a evolução clínica da paciente, a contagem atual de plaquetas ou a existência de
risco iminente de eventos trombóticos
, elementos indispensáveis para caracterizar o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

6.

A ausência de demonstração concreta da
urgência do tratamento e do agravamento iminente do quadro clínico
impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.

7.

A adequada verificação do atendimento aos requisitos fixados pelo STF demanda
instrução probatória mais aprofundada no processo principal
, em sede de cognição exauriente, não sendo possível sua antecipação nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a patologia do paciente, exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

2.

A ausência de comprovação da urgência do tratamento e do risco concreto de agravamento do quadro clínico impede a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento.

3.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde constitui elemento relevante para subsidiar a análise judicial em demandas de saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação nº
1030719-46.2025.8.11.0015
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento HIDROXIUREIA 500mg.

Alega a Agravante que foi diagnosticada com Trombocitose Essencial (CID 10: D47.3), por este motivo, busca o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico hematologista Dr. Paulo Cesar Gross, na dosagem de 3 comprimidos ao dia, de forma contínua.

O pedido liminar foi indeferido, considerando o parecer do NAT - Núcleo de Apoio Técnico, que se manifestou contrário ao fornecimento do medicamento pleiteado, por não reconhecer urgência sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos "D" e "E" do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, especificamente: Ausência de comprovação de evidências científicas mediante ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas e falta de especificação de tratamentos anteriores realizados pela paciente

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requereu pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1002001-35.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Juliana Stanghilin da Silva

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia central reside em verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a patologia específica da agravante.

No caso de medicamentos não incorporados ao SUS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu critérios claros e cumulativos para que o Judiciário possa, excepcionalmente, determinar seu fornecimento. A Súmula Vinculante nº 61 reforçou a obrigatoriedade da observância dessa tese.

Desse modo, embora existam elementos técnicos favoráveis, a ausência de especificação clara no laudo médico sobre a urgência do tratamento e a inexistência de comprovação de agravamento iminente do quadro clínico não autorizam, neste momento processual, a concessão da tutela antecipada.

O laudo médico limita-se a prescrever o medicamento, sem detalhar a evolução do quadro, a contagem atual de plaquetas, ou a existência de risco iminente de eventos trombóticos. Tais elementos são essenciais para caracterizar o perigo de dano que justifica a antecipação da tutela.

Transcrevo a fundamentação da decisão liminar que indeferiu o pedido de urgência:

“Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde e este em Nota Técnica proferiu conclusão não favorável.

Verifico que a Impetrante, embora sendo professora, não efetuou a juntada de seu holerite, efetuou a juntada apenas do extrato de sua conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A. Bem como que o prazo para os réus apresentarem suas defesas encerrar-se-á no início do mês de fevereiro de 2026, mas o Estado de Mato Grosso já apresentou sua contestação.

Diante do parecer contido na Nota Técnica do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, entendo que, não deve ser concedido o pedido de liminar na forma requerida.”.

Deste modo, mostra-se necessária a análise detalhada dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, com eventual produção de prova complementar a ser realizada no curso do processo principal, em sede de cognição exauriente. Por essa razão, não se revela adequada à antecipação dessa análise nesta fase recursal, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026